Tribunal: STF
Processo: Rcl 83464
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. DECISÃO EXEQUENDA QUE NÃO FIXOU EXPRESSAMENTE OS ÍNDICES APLICÁVEIS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 58 NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.